Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720419-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MICHEL MOURA FRANCISCO DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação sobre: 1) a (in)constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 e; 2) a eventual suspensão deste processo até o julgamento, pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000, cujo objeto é a Lei Distrital n. 7.239/2023 (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator